Tribunal: TJPA
Processo: 0804941-74.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804941-74.2021.8.14.0028

APELANTE: ANTONIEL DA SILVA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 186 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º-A, I, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69, caput, do mesmo diploma legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o pedido de recorrer em liberdade na via da apelação criminal; (ii) estabelecer se há provas suficientes para a condenação pelo crime de associação criminosa armada; (iii) determinar se a pena-base foi fixada de forma legal e fundamentada, especialmente quanto à valoração da culpabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de recorrer em liberdade não é conhecido, por inadequação da via eleita, pois a apelação criminal não substitui o
habeas corpus
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado no TJPA.

4. A condenação por associação criminosa armada encontra respaldo em provas consistentes produzidas na instrução, incluindo depoimento de delegado responsável pela investigação, extração de mensagens de celular com autorização judicial e identificação do vínculo do réu com organização criminosa estável (PCC).

5. A fixação da pena-base acima do mínimo legal se mostra fundamentada na culpabilidade acentuada, diante da prática do crime em concurso de pessoas. Tal valoração se coaduna com o art. 68, parágrafo único, do CP e com a jurisprudência do STJ, que admite a utilização de causas de aumento como circunstância judicial quando não utilizadas na terceira fase da dosimetria.

6. A fixação da pena de multa é obrigatória e não comporta exclusão por alegada hipossuficiência financeira do réu, sendo possível apenas a suspensão de sua exigibilidade no juízo da execução penal, conforme orientação do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A apelação criminal não é via adequada para pleitear o direito de recorrer em liberdade, por configurar substituição indevida ao
habeas corpus
. 2. É válida a condenação por associação criminosa armada quando fundada em provas produzidas durante a instrução criminal, especialmente depoimentos de autoridade policial responsável pela investigação, interceptações telemáticas autorizadas judicialmente e elementos que evidenciem vínculo estável e organizado do réu com facção criminosa. 3. A valoração negativa da culpabilidade, com base na atuação em concurso de pessoas, é legítima e autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e não pode ser afastada por hipossuficiência econômica, admitindo-se, no entanto, a suspensão de sua exigibilidade na fase de execução.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º-A, I; 288, p. ú.; 69; 59; 49, § 1º. RITJPA, art. 30, I, a.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 704.235/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021; TJPA, ApCrim 0001637-82.2020.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, Segunda Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022; STJ, AgRg no HC 867.324/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/11/2023; TJGO, ApCrim 0028747-18.2020.8.09.0006, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, Segunda Câmara Criminal, j. 07/06/2023; TJSC, ApCrim 0012628-31.2017.8.24.0018, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Primeira Câmara Criminal, j. 21/05/2020. TJCE, ApCrim 0035826-47.2020.8.06.0001, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 25/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.060.531/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 17/05/2022; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09/09/2020; TJDFT, ApCrim 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, Segunda Turma Criminal, j. 11/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o recurso e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 9 a 16 de junho de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA
Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Antoniel da Silva Alves apela de sentença da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 15 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 186 dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°-A, I, c/c art. 288, parágrafo único, na forma do art. 69,
caput
, todos do Código Penal (ID 10258531).

O apelante requer, preliminarmente, a concessão do direito de recorrer em liberdade. No mérito, pugna pela absolvição do crime previsto no art. 288, parágrafo único, do CP, alegando a insuficiência de provas. Também almeja a readequação da dosimetria com a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando a ausência de fundamentação idônea. Por fim, requer a dispensa ou redução da pena de multa (ID 10258533).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença condenatória (ID 10258564), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13137303).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, é caso de
conhecimento parcial
da irresignação.

O recurso de apelação não pode ser utilizado como substitutivo de
habeas corpus
, à vista do art. 30, I, a) do RITJPA. Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência desta Corte de Justiça, o pleito de recorrer em liberdade sequer deve ser conhecido, diante da inadequação da via eleita (TJPA,

ApCrim n. 0001637-82.2020.8.14.0401
Rel. Des. Romulo Jose Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 16/08/2022).

Outrossim, ainda que não fosse esse o entendimento, verifica-se que a custódia preventiva foi adequadamente mantida na sentença (ID 10258531, pág. 14), de modo que tendo o réu “permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau”

(STJ,
AgRg no HC nº 704235/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 13/12/2021).

No
mérito
, o recurso
não comporta provimento
.

Na espécie, o apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. art. 157, § 2°-A, inciso I, do CP) e pelo crime de associação criminosa majorada (art. 288, parágrafo único, do CPP).

Com relação ao crime de associação criminosa majorada, inexiste espaço para a
absolvição
, pois há provas substantivas da
materialidade
e
autoria
delitiva pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório, conforme sentença transcrita no essencial:

De fato, restou comprovado pelo depoimento da testemunha, Delegado de Polícia Civil, MATHEUS BRUSCHI, a frente da investigação criminal que tencionava identificar os envolvidos no roubo ao estabelecimento comercial TECLA CELULARES, localizado nesta cidade de Marabá/PA, identificou os imputados
ANTONIEL
e PAULO HENRIQUE, bem como os acusados na
ação penal de n° 0007733-68.2020.8.14.0028 desmembrada
, ACELINO, BISMAWY, ANDERSON e THIAGO,
como integrantes da facção criminosa denominada PCC
.

Demonstrou-se que o denunciado ACELINO (Hollywood) era um dos líderes da facção criminosa PCC atuante no Estado do Pará, pois exercia a função de líder Geral do Estado do Pará (função de comando no PCC, atuando no controle e disciplina dos demais integrantes da facção), e nessa posição, requer aos demais faccionados pertencentes ao Quadro e a Sintonia do PCC espaço para que ocorram os esclarecimentos devidos em relação ao fato da venda da arma de fogo .38, sem autorização de seu proprietário, o réu PAULO HENRIQUE. Foi ele o responsável pelo direcionamento dos executores do crime de roubo.

O imputado
ANTONIEL exercia a função de “disciplina” na cidade de Jacundá (na hierarquia do PCC é a pessoa responsável por comandar uma determinada área da cidade)
, e era dessa forma como ele se denominava ao iniciar seu relatório das atividades ilícitas por ele concluídas, conforme se observa da mensagem de texto enviada através do aplicativo
WhatsApp acostada ao ID 27044434
direcionada a ACELINO (Hollywood), ocasião em que
presta contas e relata toda a ação criminosa ocorrida no dia 22.09.2021, no interior da loja TECLA CELULARES
.

O acusado BISMAWY também exercia a função de “disciplina” na associação criminosa, sendo o responsável por comandar ações criminosas e controlar áreas da cidade de Marabá/PA, conforme se infere do grupo de WhatsApp denominado “CINTONIA SÃO FÉLIX”, em referência ao bairro São Félix desta cidade. Por outro lado, não restou demonstrado qual a função exercida pelo réu PAULO HENRIQUE dentro da organização criminosa atuante no Estado do Pará ou se ele detinha alguma atuação de liderança entre os demais infratores, contudo, o fato de ter fornecido a arma de fogo utilizada no assalto e de ter sido contundente quando da informação da venda do armamento, demonstram claramente ter alguma ligação com o grupo autointitulado “PCC”. (ID 10258531, grifo nosso).

Considerando a dinâmica delitiva revelada por toda investigação criminal e instrução, o caderno processual demonstra que o réu praticou o crime descrito no art. 288, parágrafo único, do Código Penal, em conjunto com outros acusados do processo criminal desmembrado nº 0007733-68.2020.8.14.0028, eis que, de forma livre e consciente, com unidade de desígnios e repartição de tarefas, associaram-se para o fim de cometer infrações criminais, como integrantes da facção criminosa denominada
PCC
.

De fato, a testemunha Delegado de Polícia Civil Matheus Bruschi Omizollo informou sobre a extração de dados de aparelhos celulares autorizada judicialmente e sobre a troca de mensagens dos integrantes da organização criminosa, demonstrando o vínculo estável e permanente (ID 10258480 e ID 10258481). As mensagens de Whatsapp constam no Auto de Constatação Definitiva de Dados, havendo a indicação de que os acusados pertencem ao PCC (do ID 10258392, pág. 23 ao ID 10258393, pág. 19).

Ante o quadro, verifica-se um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu ao crime de associação criminosa majorada.

Destarte, “se os crimes de roubo e de associação criminosa, ambos praticados com o emprego de artefato bélico, se apresentam devidamente comprovados” sobretudo pelos depoimentos “dos policiais que participaram da investigação, bem como pelo relatório de investigação criminal que analisou as conversas por mensagens” descabe “cogitar em absolvição” (TJGO,
ApCrim n. 0028747-18.2020.8.09.0006
, Rel. Des. Nicomedes Domingos Borges, 2ª Câmara Criminal, j. 7.6.2023).

Sob outro ângulo, o apelante pretende a reforma da dosimetria da pena, sob o argumento de que a basilar foi estabelecida acima do mínimo sem valoração idônea das circunstâncias judiciais. A esse respeito, confira-se a fundamentação levada a efeito na sentença objurgada:

4.1. Crime de roubo
(Art. 157, § 2°, II e § 2°- A, I, do CP)

O réu não é possuidor de maus
antecedentes
, pois não há registros de condenações transitadas em julgado. O
motivo
não ultrapassou a intenção de obter lucro fácil. O
comportamento das vítimas
em nada contribuiu para a ocorrência do crime, todavia, o Superior Tribunal de Justiça, firmou, há muito, entendimento no sentido de que tal circunstância não pode ser utilizada para exasperar a pena base (REsp 1368671/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 04/08/2014). Não há dados suficientes para aferir sobre a
personalidade
do agente e a sua
conduta social
não foi abonada nos autos, o que não lhe prejudica. Nada a valorar quanto as
consequências
dos crimes e
circunstâncias do delito
. A culpabilidade do réu não ultrapassou a reprovabilidade do próprio crime.

A
culpabilidade
do réu foi superior na espécie. A prática do delito em
concurso de pessoas é mais reprovável
, pois coloca a vítima em situação de desvantagem e demonstra a maior reprovabilidade do comportamento daquele que se une a outrem para a prática delituosa. Com efeito, considerando o disposto no artigo 68, parágrafo único, do Código Penal é possível que tal circunstância seja utilizada na primeira fase da dosimetria já que a previsão da causa de aumento de 2/3 (dois terços) para o crime de roubo com uso de arma de fogo inviabiliza a utilização de outra causa de aumento. (ID 10258531, grifo nosso).

Com efeito, verifico que somente a vetorial
culpabilidade
foi negativada, estando em consonância com a jurisprudência estabelecida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “o concurso de pessoas não foi utilizado para aumentar as penas na terceira fase da dosimetria, sendo que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma (s) como circunstância judicial desfavorável e outra (s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico” (STJ,
AgRg no HC n. 867324/RJ
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/11/2023).

Nesse contexto, inexiste ilegalidade no cálculo dosimétrico levado a efeito pelo juízo sentenciante, porquanto o concurso de pessoas foi corretamente utilizado na primeira fase.

Sendo assim, inexiste ilegalidade capaz de ensejar a fixação da pena-base no mínimo legal, impondo-se a observância da
Súmula 23 do TJPA
, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No que tange aos demais vetores e outras fases da dosimetria, não houve irresignação específica na apelação.

À vista disso, incide o entendimento das Cortes de Justiça Estaduais no sentido de que “pelo princípio da dialeticidade recursal, segundo o qual o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas razões expostas pela defesa, não se pode conhecer do pedido genérico de redução da pena, sobretudo se o apelante não apresenta nenhum fundamento idôneo para ensejar a alteração da sentença nesse ponto.” (TJSC,
ApCrim n. 0012628-31.2017.8.24.0018
, Rel. Des. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, 1ª Câmara Criminal, j. 21.05.2020. No mesmo sentido: TJCE,
ApCrim n. 0035826-47.2020.8.06.0001
, Rel. Des. Antônio Pádua Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 25.05.2022; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.060.531/SC
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Quinta Turma, j. 17.05.2022).

Por derradeiro, é inadmissível a dispensa da pena pecuniária, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador
"
(STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Ministro Joel Ilan Paciornik).

A
quantidade de dias-multa
foi estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal, sendo definitivamente fixada em 186 dias-multa, enquanto o
valor do dia-multa
foi estipulado no patamar mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, conforme disposto no § 1º do art. 49 do CP.

Sendo assim, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais” (TJDFT,

ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Turma Criminal, j. 11.02.2021).

Diante do exposto, conheço parcialmente o recurso, e, nessa extensão, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação exarada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/06/2025